Tribunal: TJDFT
Processo: 0016430-72.2011.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0016430-72.2011.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TEREZA FERREIRA LOPES, MINISTERIO PUBLICO DO DF TERRITORIOS APELADO: DISTRITO FEDERAL, ESHO EMPRESA DE SERVICOS HOSPITALARES S.A., M. E. F. M. REPRESENTANTE LEGAL: TEREZA FERREIRA LOPES D E S P A C H O Cuidam-se de apelações cíveis, interpostas pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS - MPDFT (ID 22705180, pags. 804/817), na defesa dos interesses da Autora, M. E. F. M. (menor impúbere), e pela Autora, TEREZA FERREIRA LOPES (ID 22705194, pags. 841/848), em face da sentença (ID 22705178, pags. 798/802) proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos da ação indenizatória por danos morais e materiais, através da fixação de pensionamento, ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL e da ESHO EMPRESA DE SERVIÇOS HOSPITALARES S.A.. Em Petição ID 25668243, a parte ESHO – EMPRESA DE SERVIÇOS HOSPITALARES S.A requer a dilação de prazo para juntar os documentos requeridos, em decorrência dos trâmites internos da empresa. Excepcionalmente, defiro a dilação pelo prazo improrrogável de 15 dias corridos, sob pena de multa diária, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), observado o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais), nos termos dos arts. 536, § 1o e 537, caput, ambos do CPC. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 21 de maio de 2021 13:07:56. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador